Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE APLICAÇÕES (MICROSOFT). CONTA EM NUVEM. APLICATIVO ONEDRIVE. ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA. NUDEZ DE ADOLESCENTE DO SEXO FEMININO. RESPONSABILIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXCLUSÃO UNILATERAL DA CONTA. VIOLAÇÃO DE TERMO DE USO E DE CÓDIGO DE CONDUTA DA PLATAFORMA VIRTUAL. COMPROVAÇÃO
1. O art. 21 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) determina a responsabilidade subsidiária do provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo de terceiros que contenham cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Por sua vez, os arts. 241-A e 241-E da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) dispõe que é crime disponibilizar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
2. Detectado conteúdo de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente em algum produto ou serviço, há o dever de sua indisponibilidade imediata, para evitar que o usuário ou terceiros possam divulgar ou acessar o conteúdo ilícito, sob pena de responsabilidade civil do provedor de serviços e responsabilidade criminal do responsável legal, nos termos do § 2o do art. 241-A do ECA.
3. Na hipótese, houve demonstração suficiente da violação aos termos de uso da plataforma Microsoft. É fato notório que, em razão da sensibilidade e importância do tema, quaisquer materiais que se refiram à manutenção não autorizada de imagem com conteúdo sexual lascivo implicam violação às normas internacionais e nacionais protetivas das crianças e adolescentes. Nessa linha de raciocínio, a guarda e manutenção de uma fotografia de pessoa bastante jovem, cujo teor possa gerar dúvida se a pessoa exposta é ou não adolescente, implica assunção de risco em violação às normas em questão.
4. A alegada inclusão da fotografia em sua conta por terceiros, no seu escritório de advocacia, não altera essa conclusão e inexiste qualquer elemento nos autos que comprove essa informação ou infirme as conclusões dos relatórios da operadora de telefonia. A inclusão e a manutenção da imagem da adolescente só poderiam ter ocorrido mediante login, com nome de usuário e senha do apelante. Diante de todos esses elementos, é lícito presumir que foi ele o responsável por realizar o upload do conteúdo ilegal.
5. O fato de o apelante utilizar a conta tanto para fins pessoais quanto profissionais não altera essa conclusão, tampouco caracteriza ato ilícito indenizável. Todo o conteúdo da conta poderia ter sido excluído, já que o uso indevido se deve à conta digital em si. O armazenamento e uso da conta pessoal para fins profissionais não é fundamento suficiente para que os arquivos armazenados no aplicativo OneDrive pudessem ser preservados.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.